Tribunal: TJSP
Processo: 1027311-34.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos morais – Improcedência – Atraso de voo – Alegação da companhia aérea de excludente de responsabilidade civil, em decorrência de necessidade de readequação da malha aérea - Descabimento – Falha na prestação de serviço configurada – Prestação de assistência ao passageiro com alimentação e hotel que na

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos morais – Improcedência – Atraso de voo – Alegação da companhia aérea de excludente de responsabilidade civil, em decorrência de necessidade de readequação da malha aérea - Descabimento – Falha na prestação de serviço configurada – Prestação de assistência ao passageiro com alimentação e hotel que na hipótese não afasta sua responsabilidade em razão do descumprimento injustificado do contrato de transporte – Demandante que faz jus à indenização por danos morais conforme postulado – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.